Tribunal: TJES
Processo: 0022803-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022803-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NATALIA WANICK MATTOS BRASIL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
E
L
E REMESSA NECESSÁRIA
–
CONCURSO PÚBLICO –
CARGO DE OFICIAL MÉDICO
–
ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
–
INOBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA
–
VINCULAÇÃO AO EDITAL QUE SE IMPÕE
–
RECURSO DESPROVIDO E PREJUDICADA REMESSA NECESSÁRIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORADOS.

1
)

A
conduta da
Administração castrense
em relação à
apelada
revela-se
ilegal, pois exigiu da então candidata conduta
não expressamente prevista no instrumento editalício
.

2
)

D
istintamente do alegado pel
o ente público apelante
, verifica-se que a Administração agiu em
in
observância ao
s
princípio
s
da
isonomia e da vinculação ao
instrumento editalício,
uma vez que este apenas previu o dever de comparecimento do candidato ao quartel para a entrega da documentação,
sem que se exigisse

a presença a qualquer reunião prévia para o recebimento do formulário de investigação social, o qual, em realidade, deveria ter sido fornecido, nos termos editalícios, por acesso a sítio eletrônico
http://www.pm.es.gov.
br
;

3
)
Portanto,
inovou o Anexo Único do Edital posteriormente divulgado (Edital de Convocação para Investigação Social de 10/05/2019) em relação aos termos do Edital de Abertura de 27/07/2018, violando a própria Administração, por seu comportamento contraditório, o direito da candidata à submissão a tal fase do certame na data e nos termos fixados no Edital regente do concurso (não aditado e nem publicada qualquer alteração a tal propósito), de modo que não merece nenhum retoque a r. sentença recorrida, que simplesmente comandou o respeito e a vinculação às normas do concurso (Edital de Abertura).

4
)

Recurso conhecido e
desprovido, prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam-se
os autos de
remessa necessária e
apelação cível
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls.
223
/
227

proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital,
que,
no
s autos da ação ordinária ajuizada
por

NATALIA WANICK MATTOS
,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, condenando
ainda
o ente público requerido
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em R$3.000,00 (três mil reais)
.

Em suas razões recursais
(fls.
229
/
240
)
,
o
apelante

sustentou
, em síntese, que:
(i) não houve qualquer irregularidade na decisão da administração castrense; (ii) a investigação social encontra previsão no edital e
estipula
o comparecimento para o recebimento do formulário da investigação social, não sendo possível levar em consideração o entendimento pessoal de cada candidato sobre a
s
regras editalícias; (iii) se a jurisprudência já
é
uníssona em não aceitar a remarcação de prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia
(Tema 335 do STF)
, com muito mais propriedade não aceitará a remarcação de etapa para
i
nvestigação
s
ocial, pelo fato d
e
a candidata acreditar que não era necessário o seu comparecimento para o recebimento do Formulário de Investigação Social; (iv) os prazos estabelecidos no edital para investigação social são preclusivos, contínuos e comuns a todos candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas; (v) a
r
eque
re
nte,
ora apelada,

optou por não comparecer à
reunião
pré-agendada
de
apresentação
dos candidatos para a etapa de
investigação social
marcada no dia 17/05/2019, conforme item 8.2 do Edital n° 06/2018 e Anexo
Ú
nico do Edital de
Convocação para Investigação
Social
e, por fim, que
(vi)

qualquer manifestação jurisdicional que substitua os créditos do edital estará violando a separação dos poderes, a legalidade, a impessoalidade e a isonomia necessária entre os candidatos.

R
equer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

A
apelante

participou
de concurso
público
para
provimento
de
vagas ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM) na especialidade medicina do trabalho (Edital nº 06/2018), tendo sido aprovada nas primeiras etapas. Convocada para a entrega de documentos exigidos para a realização do processo de investigação social, não compareceu à palestra inicial de apresentação dos candidatos para a
referida
etapa e compareceu equivocadamente em data distinta da designada para entrega da documentação, sendo, por isso,
eliminada do concurso.

Pugnou, assim,
para que fosse determinado que o
ente
público requerido recebesse toda a documentação exigida no edital a ser entregue pela requerente no endereço da comissão organizadora do concurso.

A
sentença recorrida
julgou procedente
o pedido inicial
sob o
seguinte

fundamen
to:

Devo destacar que a previsão editalícia do item 8.1.1 somente aborda o comparecimento do candidato no Quartel do Comando Geral para realizar a entrega dos referidos documentos, de modo que não h
á
disposição expressa acerca da necessidade de comparecimento para qualquer tipo de reunião que inaugure a
figuração
do candidato na 5a etapa do certame, ou para o recebimento do Formulário da Investigação Social.

(...)

(...) constato que, em contradição ao item 8.1.1 do Edital, que estabeleceu somente o dever de comparecimento do candidato ao Quartel para a entrega da documentação, o Anexo Único do Edital de Convocação inovou com a previsão de "Recebimento do Formulário da IS" marcado para 17/05/2019, as 10 horas.

Assim, noto certa ambiguidade nas regras do Edital em comento.

Isso porque a informação trazida pelo Anexo IV do Edital de Abertura do Certame, às fls. 22 dos autos, foi de que o Formulário de Inve
s
tigação Social seria disponibilizado no endereço eletrôn
i
co
http://www.pm.es.gov.
br
em link específico, o qual o candidato deveria acessar para devido cadastramento no SIARHES.

Todavia, além de a Requerente não ter tido sucesso em obter o formulário nos termos iniciais do edital, não foi comunicada da necessidade de comparecimento ao Quartel para recebimento presencial do formulário, no dia 17/05/2019.

Dessa forma, seguindo as disp
o
sições originais do Anexo IV do Edital de Abertura, a Requerente levou a documentação exigida ao Quartel em 27/05/2019 para dar in
ício à
Investiga
ção Social
em estrito cumprimento ao direcionamento inicialmente estabelecido pelo item 8.1.1.

Ocorre que, de acordo
com a Declaração de
comparecimento emitida pela Major QOCP Nilda Dumrner, as f
l
s. 14, a Requerente n
ã
o pôde entregar a documentaç
ã
o, por ter faltado a palestra inicial, da qual não foi expressamente co
m
unicada e cuja exigência foge as regras
editalícias
.

Em análise d
a documentação acotada aos autos, notadamente d
o
instrumento editalício,
observa-se que,
de fato, não assiste razão ao apelante.

A
conduta da
Administração castrense
em relação à
apelada
revela-se
ilegal, pois exigiu da então candidata conduta
não expressamente prevista no instrumento editalício
. Veja-se as regras
do edital
acerca da fase de investigação social
:

8.1.1 Os candidatos APTOS na 4a etapa (Avaliação Psicológica), serão convocados para comparecer ao Quartel do Comando Geral (QCG) da PMES, situado a Avenida Maruípe, no 2111, Bairro São Cristóvão, Vitória-ES, com vistas a entregar os documentos listados no Anexo IV, para fins de início da Investigação Social e para serem cientificados sobre as demais etapas do concurso.

Assim, distintamente do alegado pel
o ente público apelante
, verifica-se que a Administração agiu em
in
observância ao
s
princípio
s
da
isonomia e da vinculação ao
instrumento editalício,
uma vez que este apenas previu o dever de comparecimento do candidato ao quartel para a entrega da documentação,
sem que se exigisse

a presença a qualquer reunião prévia para o recebimento do formulário de investigação social, o qual, em realidade, deveria ter sido fornecido, nos termos editalícios, por acesso a sítio eletrônico
http://www.pm.es.gov.
br
.

P
ortanto,
inovou o Anexo Único do Edital posteriormente divulgado (Edital de Convocação para Investigação Social de 10/05/2019) em relação aos termos do Edital de Abertura de 27/07/2018, violando a própria Administração, por seu comportamento contraditório, o direito da candidata à submissão a tal fase do certame na data e nos termos fixados no Edital regente do concurso (não aditado e nem publicada qualquer alteração a tal propósito), de modo que não merece nenhum retoque a r. sentença recorrida, que simplesmente comandou o respeito e a vinculação às normas do concurso (Edital de Abertura) em questão para o posto de 1º tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM).

P
elo
exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interpost
o

para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO

para

manter incólume a r. sentença recorrida,
prejudicada a remessa necessária
.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO e, ainda, prejudicada a Remessa Necessária.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

R$4.000,00 (quatro mil reais).

Acompanho o voto de relatoria.